Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727185-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARLLAN CRISTIANY FERNANDES SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP em face de decisão nos autos do cumprimento de sentença n. 0704398-85.2021.8.07.0019, que indeferiu a realização de diligências via SISBAJUD, dentre outros sistemas disponíveis, antes de demonstrado pelo exequente ter havido diligências mínimas no sentido de localizar e indicar bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 38324577), a agravante informa que pleiteou o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, bem com a pesquisa do nome da parte Agravada nos sistemas da Receita Federal, Registro Eletrônico de imóveis, Registro Imobiliário do Brasil, INSS e consulta a BM&amp;F IBOVESPA, a fim de encontrar bens passíveis de constrição. Argumenta que a decisão ID no 132192636, na origem, equivocou-se ao condicionar o deferimento das buscas à indicação de bens passíveis de penhora ou comprovação de que o exequente esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização. Isso porque a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira goza de preferência legal, nos termos do art. 835, I, do CPC, bem como porque tal penhora só pode ser levada a efeito pelo magistrado (art. 848, do CPC). Ainda, sustenta que, ao realizar o pedido da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD e a automática ordem de bloqueio de forma reiterada, busca o meio processual mais célere e que assegure o princípio da efetividade da execução, com utilização das ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ, visto que a execução se faz no interesse do credor. Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido da prescindibilidade do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para justificar a utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Fundamenta o risco iminente no fato de que o processo de execução poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INJOFUD fosse adotada pelo juiz de primeiro grau. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para: a) a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD, conforme orientação do art. 835, inciso I do CPC; b) em ato paralelo que seja de igual modo deferida a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição; No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a busca e penhora de ativos financeiros do executado, através do SISBAJUD, com a opção conhecida como “TEIMOSINHA”, bem como a pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular – ID 38324579. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo. Eventual redução no prazo da fase de execução por utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INJOFUD, conquanto seja benéfica ao credor, caso ao final o recurso seja provido, não é suficiente para comprovação do risco iminente ao resultado útil do processo, à míngua de prova no sentido da existência de patrimônio penhorável da parte executada, ou de dilapidação ou ocultação deste. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora